Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-11.2005.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000136-11.2005.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO TOMASINE (RECORRENTE), SIDNEY BARBOSA NOLASCO - CPF: 312.982.571-15 (ADVOGADO), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (ADVOGADO), REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR KULESZA - CPF: 514.539.161-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL DEVIDAMENTE RESPALDADOS EM JUÍZO –
MERITUM CAUSAE
QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia. Se do contexto fático-probatório produzido, até então, os indícios de autoria ficaram devidamente configurados, a exemplo das declarações da vítima prestadas em ambas as fases processuais, com apoio em demais elementos probatórios, a discussão acerca do efetivo envolvimento do pronunciado no evento criminoso deve ser reservada à apreciação da Corte Popular, pois é vedado, nesta fase, profundas incursões sobre as teses trazidas pelas partes, sob pena de subtrair do Conselho de Sentença a análise desse conteúdo, ou, pior, influenciá-lo nesse ou naquele sentido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Sérgio Tomasine
, nos autos da ação penal n. 0000136-11.2005.8.11.0108, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah, foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, em tese, no dia 20.9.2004, na zona rural do município de Itanhangá, por volta das 9h, em conluio com Fernando Geovani Megaioli e outro homem (vulgo Nego ou Peito de Pomba), com motivação torpe, concorreu de forma significativa para que este terceiro agente tentasse contra a vida da vítima Gilmar Kuleska, ao agir de forma dissimulada, o que dificultou outrossim, a defesa do ofendido.

Por meio de defesa constituída, interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando nas inclusas razões recursais (Id 74757488), a sua despronúncia, alegando que inexistem provas suficientes quanto à autoria delitiva, uma vez que a própria vítima apresentou declarações controvertidas, inclusive desprovidas de outros elementos probatórios, quanto à efetiva participação do recorrente no evento criminoso narrado.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais (Id 74757491), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, a sentença de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 74757492).

Nesta superior instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando seus argumentos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2°, I E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da existência de indícios suficientes de participação do recorrente no crime cometido: Depoimento da vítima – outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – improvimento do pedido recursal defensivo. Da aplicação do in dubio pro societate na fase de pronúncia: fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate – improcedência do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa de
Sérgio Tomasine
insurge-se contra a decisão que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Primeiramente, quanto ao aspecto fático-probatório dos autos, tem-se que, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na decisão de pronúncia (Id 74757465):

“No dia 20 de setembro de 2004, no Município de Itanhangá/MT, Zona Rural, por volta das 09:00h, o denunciado Sergio Tomasine, em conluio com Fernando Geovani Megaioli e outro homem (vulgo Nego ou Peito de Pomba), com motivação torpe, concorreu de forma significativa para que este terceiro agente tentasse contra a vida da vítima Gilmar Kuleska, ao agir de forma dissimulada, o que dificultou outrossim, a defesa do ofendido.

I - Do Histórico

Em janeiro de 2004, a vítima Gilmar Kulesza vendeu à pessoa de Fernando Geovani Megaiole, um trator D14CS – ano 1984 – Marca Fiat, com garfo, lâmina e derrubador, pela quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago com uma entrada de R$ 15.000,00 e o restante em duas parcelas iguais, sendo a primeira pactuada para o dia 20 de julho de 2004.

Comprovou-se, posteriormente, que o adquirente dos bens integrava a quadrilha formada para a prática de crimes patrimoniais e ligados ao desmanche de veículos. Sendo assim, por óbvio, Fernando Megaioli não honrou o compromisso pactuado.

Desconhecedora da intenção dos agentes, no dia 16 de setembro de 2004, a vítima procurou Fernando Geovani Megaioli na cidade de Itanhangá/MT, na intenção de receber o que lhe era devido. Entretanto, esta não sabia que um plano criminoso foi montado para garantir o locupletamento ilícito, vez que não se tencionava a quitação do débito, mas sim a morte do credor. Deste modo, os agentes, em conluio, arquitetaram um plano no qual Fernando ludibriaria a vítima, enquanto
Sérgio Tomasine
e terceira pessoa hão identificada (vulgo Nego ou Peito de Pomba) a conduziriam para uma propriedade rural, e então, este último agente a mataria.

Sendo assim, na segunda-feira, dia 20 de setembro de 2004, Gilmar Kulesza (vítima) procurou Fernando em sua residência. Fernando, sob a alegação de que iria a Lucas do Rio Verde/MT buscar o dinheiro para quitar o débito, pediu que a vítima acompanhasse
Sérgio Tomasine
e outro rapaz (...) até uma propriedade rural no município de Itanhangá/MT.

Os agentes alegaram que iriam à Fazenda para levar gêneros alimentícios para o caseiro. Deste modo, a vítima foi junto, em uma caminhonete preta, conduzida por
Sérgio Tomasine
.

Ao chegarem na referida localidade,
Sérgio Tomasine
se pôs a agir de forma dissimulada ao entreter e distrair a vítima, pedindo que o auxiliasse com mercadorias, a ajudá-lo com peças de veículos e olhasse um caminhão carneado. Cumpre destacar que a vítima até percebeu que o outro rapaz (Nego ou Peito de Pomba), não identificado, portava uma arma de fogo na cintura; todavia, dado ao clima aparentemente amistoso não vislumbrou perigo algum. Entretanto, enquanto
Sérgio Tomasine
a distraía, de costas para o outro rapaz, ouviu os disparas de arma de fogo em sua direção, sendo que um acertou-lhe a perna. A vítima pôs-se a correr e pediu ajuda a um vizinho da propriedade, o qual lhe socorreu, e após estar em segurança procurou a polícia para noticiar os fatos.

Cumpre esclarecer que Fernando Geovani Medaioli, faleceu no dia 21 de maio de 2011, na cidade de Sorriso/MT, vitimado por disparos de arma de fogo, e possuía amplo histórico criminoso, conforme certidões acostadas aos autos.
Sérgio Tomasine
, por sua vez, também possui histórico delitivo amplo, conforme demonstram as certidões juntadas. Destarte, verifica-se que os agentes atuavam em quadrilha visando a prática de crimes patrimoniais e delitos que envolvem o desmanche e adulteração de veículos.

(...)

Sendo assim,
Sérgio Tomasine
praticou o crime de homicídio tentado qualificado, na qualidade de partícipe, tendo como vítima Gilmar Kuleska. A motivação para o crime foi torpe vez que por estar associado a Fernando Megaioli, buscou garantir o locupletamento ilícito com o não pagamento à vítima da compra de bens móveis. Destarte, o crime foi praticado com dissimulação, tornando difícil a defesa do ofendido, vez que a vítima foi conduzida a uma verdadeira armadilha e alvejada pelas postas, dificultando suas chances de defesa.”

No presente recurso em sentido estrito, a defesa entende que não há provas suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia, sobretudo porque as declarações da vítima, prestadas na fase inquisitorial e depois em Juízo, são controvertidas, e em momento algum coloca o pronunciado como partícipe do delito, além do que não há demais elementos probatórios produzidos em Juízo quanto à efetiva participação de
Sérgio Tomasine
do evento criminoso.

Contudo, não há espaço para a pretensão defensiva.

A materialidade é indene de dúvida, ressaindo dos termos do boletim de ocorrência (Id 74757456, p. 48), exame de corpo delito (Id 74757456, pp. 65-67) e relatório final da autoridade policial (Id 74757456, pp. 192-195).

Quanto à autoria delitiva, antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, percebe-se dos autos que os indícios da autoria que recaem ao recorrente, encontram-se sensivelmente delineados, desde a fase investigativa e em conformidade com o que se produziu em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Denota-se que perante a autoridade policial, a vítima confirmou que vendeu um trator para Fernando Geovani Megaioli, e no dia em que ocorreu o delito, tinha se deslocado até a cidade de Tapurah para cobrá-lo acerca das parcelas restantes, e que:

“(...) na segunda-feira pelo período da manhã, Fernando disse ao declarante que iria até a cidade de Lucas do Rio Verde fazer um financiamento para pagar o declarante, e pediu ao mesmo se poderia ir com Sergio Tomasine até o sítio levar ração para os porcos e alimentação para o caseiro; Que o declarante aceitou em ir até esse tal sítio, e quando ia embarcar na caminhonete Ford/F1000, surgiu uma outra pessoa que o declarante

não conhecia, para ir junto, pessoa essa que estava junto com o Fernando, quando o declarante chegou na casa dele (Fernando) na segunda-feira de manhã; Que no caminho para o tal sítio Sérgio Tomasine, justificou que aquele homem conhecido apenas pelo alcunha de NEGO, e que, o declarante nunca tinha visto antes, esta indo junto para o sítio fazer um curral; (...) Que segundo o declarante ficou sabendo pelo Neguinho Aroldo (...) que esse tal homem que efetuou os disparos contra si foi visto em Itanhanga, e é conhecido pelo apelido de “PEITO DE POMBA” pois tem um dos lados do peito mais alto que o outro; Que jamais fez parte da Quadrilha de Fernando Megaioli, e, a única ligação que tinha com Fernando era em querer receber dele o trator que tinha vendido; Que não tinha inimizade com Fernando e Sérgio, e considerava eles até então uma boa pessoa; Que só percebeu que o homem que lhe atirou estava armado quando chegaram no sítio do Fernando e estavam olhando um caminhão carneado; Que segundo o declarante, depois de todos os fatos ocorrido, quando voltou com a polícia no sítio de Fernando, o caseiro disse na presença da polícia, que Sergio e esse tal homem tinha ido levar o declarante para o mato e mata-lo; Quando escutou o primeiro tiro estava à aproximadamente uns três metros de distância do Sergio; Que não percebeu qual foi a reação de Sergio depois do primeiro disparo, até porque assim que ouviu o primeiro disparo sua reação foi imediata em correr para o mato; Que ainda olhou para trás e viu esse tal homem (Peito de Pomba) ajeitando o revólver com as duas mão para atirar novamente contra o declarante; Que enquanto corria no mato escutou mais cinco tiros, e um desses disparos lhe atingiu apenas a carne da perna esquerda; Naquele dia do ocorrido (...) viu o caseiro assim que chegaram na sede do sítio, sendo que, depois disso Sérgio convidou o declarante para irem até o mato, isso uns dois mil metros da sede, para pegar uma peça de um caminhão madeireiro que estava quebrado; Que ao chegarem na sede do sitio de Fernando, apenas se encontrava na casa o tal caseiro; (...).” (Id 74757456, pp. 134-135).

Subsidiando as declarações da vítima, consta o depoimento do caseiro do referido sítio, Sr. José Leonel de Arruda, que declarou perante a autoridade policial (Id 74757456, pp. 34-35) que trabalhava para Fernando Megaioli e Sérgio Tomasine, ora recorrente, e, no dia dos fatos, estava na propriedade rural, quando então chegaram Sérgio, a vítima e outra pessoa e os três desceram para os fundos do lote de Sérgio. Destacou ainda que, mais tarde, apenas Sérgio e outro rapaz retornaram do local, e nem sequer pararam, apenas buzinaram.

Fernando Megaioli, por sua vez, declarou na fase inquisitorial (Id 74757456, pp. 29-30) que
Sérgio Tomasine
lhe presta serviços mecânicos de máquinas pesadas há cerca de oito meses e que, de fato, tinha uma dívida com a vítima Gilmar, em razão da compra de um trator, bem como ele esteve em sua residência para cobrá-lo, oportunidade que lhe disse que iria até a cidade de Lucas do Rio Verde para tentar buscar dinheiro. Acrescentou que a vítima estava acompanhada de
Sérgio Tomasine
e um “moreninho”, e, logo após, eles foram até o sítio de Sérgio para levar ração aos animais, não sabendo o que aconteceu depois.

Importante esclarecer que o recorrente
Sérgio Tomasine,
ao ser conduzido perante a autoridade policial, se reservou ao direito de permanecer em silêncio, e depois não mais foi localizado, permanecendo em local desconhecido por cerca de dezesseis anos.

Na fase judicial, após ser cumprido o mandado de prisão preventiva, o recorrente
Sérgio Tomasine
negou a prática delitiva, alegando, contudo, que naquele dia Fernando Magaioli pediu-lhe que fosse até o sítio levar comida para o caseiro, e que Gilmar (vítima) o acompanhasse, enquanto iria até Lucas do Rio Verde buscar dinheiro para pagar a prestação de um trator que havia comprado da vítima.

Sérgio acrescentou que, chegando no sítio, descarregaram as mercadorias e foram retirar uma caixa de direção de um caminhão para levar para Fernando e, de repente, ouviu um disparo de arma de fogo e viu Gilmar correr, enquanto o “Peito de Pombo” dizia “foi ele quem matou meu primo”.

Por fim, disse que chegou a pensar que algum dos disparos poderia lhe atingir. Diante disso, pegou a caminhonete, tomou a direção oposta à que estavam Gilmar e “Peito de Pomba” e retornou para a cidade. Negou que soubesse do intento homicida de “Peito de Pomba”, e, já na cidade, informou os fatos a Fernando, ao que este negou-se a dar maiores explicações sobre o fato de “Peito de Pomba” ter efetuado os disparos, e somente após alguns meses Fernando teria admitido que mandou matar Gilmar para não pagar a dívida.

Importante esclarecer que Fernando Magaioli foi assassinado no decorrer das investigações, razão pela qual não pode ser ouvido em Juízo.

Em contrapartida, a vítima, ao ser ouvida na fase judicial, confirmou novamente que havia vendido um tratou para Fernando Magaioli, e, conforme já transcrito na sentença de pronúncia:

“No dia dos fatos, deslocou-se até Tapurah para receber a referida parcela que estava atrasada, mas Fernando lhe pediu que fosse com Sérgio e outra pessoa a um sítio, enquanto ele (Fernando) iria até o município de Lucas do Rio Verde para conseguir dinheiro para efetuar o pagamento da dívida.

Considerando que tinha amizade com Sérgio e Fernando, aceitou ir ao tal sítio. Durante o trajeto, perguntou para Sérgio quem era o rapaz que os acompanhava, e este respondeu que ele iria para construir um curral no sítio.

Ao chegarem no local, após descarregarem as mercadorias, Sérgio lhe chamou para retirar uma peça de um caminhão. Contudo, o tal caminhão já estava todo “descarnado” (sic), isto é, desmanchado, nesse momento disse para Sérgio que não estava gostando daquilo e pediu para ir embora, oportunidade em que ouviu um tiro e se virou, viu que o terceiro estava com a arma de fogo apontada para ele e, assim, empreendeu fuga, enquanto aquele (terceiro) continuou os disparos, sendo que um lhe acertou na perna.

Em seguida, conseguiu ajuda em com um sitiante vizinho, o qual avisou um conhecido da vítima que veio buscá-la e levá-la para o município de Terra Nova do Norte/MT, local onde a vítima residia.

Após registrar a ocorrência, foi junto com a autoridade policial ao local dos fatos, oportunidade em que descobriram que o lugar era utilizado como desmanche de máquinas pesadas.” (Id 74757465, p. 4).

Como visto das declarações transcritas, ao menos pelo que foi produzido até o presente momento, não há falar em despronúncia, tendo em vista que a negativa de autoria não se mostra indene de dúvidas quando confrontada com os demais elementos probatórios dos autos.

É fato incontroverso que o recorrente
Sérgio Tomasine
estava presente no momento em que a vítima sofreu a tentativa de homicídio, e das provas produzidas existem suficientes indícios de que Sérgio Tomasine e o falecido Fernando Magaioli estavam de certa forma concatenados na prática de desmanches de veículos.

Ademais, a versão do recorrente de que também foi surpreendido com os disparos efetuados pelo tal “Peito de Pomba” e com medo de ser atingido por algum dos tiros pegou a camionete e saiu do local deixando os dois, não encontra amparo em demais provas dos autos.

Ao contrário, na fase inquisitorial, existem as declarações do caseiro do sítio, Sr. José Leonel de Arruda, o qual alegou que após os fatos, apenas Sérgio e outro rapaz retornaram do local, e nem sequer pararam, apenas buzinaram.

Dessarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, vejo que os indícios de autoria são suficientes, de modo que sua negativa de autoria, frise-se, isolada, não permite, por si só, desvinculá-lo do evento criminoso.

Ademais, como bem destacou o magistrado singular na decisão de pronúncia:

“Analisando o contexto fático há indícios do envolvimento de Sérgio Tomasine nos fatos, pois a vítima foi levada por ele a local ermo, em que eram ocultados veículos de procedência criminosa, na companhia de terceiro que portava arma de fogo e que atentou contra a sua vida. A vítima foi até o local a convite do réu, sob o pretexto de extrair peça de um caminhão, peça essa que, segundo Gilmar, não existia.

A discussão sobre ter o réu envolvimento no delito, ou possuir ciência do intento de “Peito de Pomba”, capaz de tornar-lhe partícipe, deve ser reservada à apreciação pelo Sodalício Popular, pois a tese defensiva não logrou ser cabalmente comprovadas a ponto de justificar absolvição sumária. Demais disso, cediço, é vedado ao juízo singular fazer profundas incursões sobre as teses trazidas pelas partes, sob pena de subtrair do Conselho de Sentença a análise desse conteúdo, ou, pior, influenciá-lo nesse ou naquele sentido.”

Daí porque, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não deve o juiz revelar um convencimento absoluto quanto os pretensos autores, confinando-se na constatação da existência de indícios suficientes da prática do atentado doloso contra a vida, de modo a se preservar, por via de consequência, a competência material do Conselho Popular.

À vista deste entendimento, concluo que os autos retratam elementos suficientes para a manutenção da pronúncia vergastada, que, constituindo mero juízo de prelibação para posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige a certeza plena do cometimento do crime pelo agente, mas apenas a prova de que ele tenha ocorrido e a presença de indícios suficientes de autoria, que no caso em espeque ficaram satisfatoriamente demonstrados.

Nesse sentido, leciona o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:

“A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.” (Processo Penal, 16a ed. São Paulo, Atlas, p. 527)

Este é o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“(...) A sentença de pronúncia constitui-se um mero juízo de admissibilidade. Estando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, não há que se falar em despronúncia. Aplicação do princípio in dubio pro societate. A competência para aprofundamento das provas em crime de homicídio é do Tribunal do Júri. (...)”.
(TJ/MT – RESE 31499/2010 – 1a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 18.1.2011).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Sérgio Tomasine.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021